Tribunal: STF
Processo: RE 110908
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
ICM - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM  BARES, RESTAURANTES
E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. ILEGITIMIDADE DO TRIBUTO POR FALTA DE
DEFINIÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA LEI ESTADUAL - RECONHECIDA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.